Tribunal: TJMT
Processo: 1025997-48.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025997-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/Importação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[FABIANO LOPES BORGES - CPF: 705.987.541-72 (ADVOGADO), NORDELTA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ANIMAIS LTDA - CNPJ: 35.408.427/0001-08 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2ª VOGAL EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LIMINAR EM
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. EXPORTAÇÃO DE SEMOVENTES. EVENTO FUTURO E INCERTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE AMEAÇA CONCRETA.
REQUISITOS DA LIMINAR NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve decisão indeferindo liminar em mandado de segurança preventivo, cujo objeto era a suspensão da exigibilidade de ICMS em operações de aquisição de gado bovino destinado à exportação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se o mandado de segurança preventivo é cabível para afastar a cobrança de ICMS em operações de exportação indireta, considerando a alegação de iminência de prejuízo tributário.

III. Razões de decidir

3. Para o cabimento do mandado de segurança preventivo, exige-se demonstração de ameaça concreta e iminente ao direito líquido e certo, não bastando mero receio subjetivo.

4. No caso, não há elementos probatórios que indiquem a prática de atos preparatórios ou ameaças reais por parte da Administração Pública capazes de justificar a concessão da medida liminar.

5. A concessão de salvo-conduto para eventos futuros e incertos é incompatível com o ordenamento jurídico, pois impede o legítimo exercício do poder de polícia administrativa.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "O mandado de segurança preventivo exige demonstração de ameaça concreta e iminente ao direito líquido e certo, não sendo admissível como instrumento para impedir genericamente a atuação fiscalizatória da Administração em eventos futuros e incertos."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, §2º, X, "a"; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no MS nº 25.563, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 17.03.2020; TJMT, AI nº 1007152-41.2019.8.11.0000, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.03.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo interno interposto pelo
NORDELTA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ANIMAIS LTDA
contra

decisão monocrática
que

negou provimento ao recurso de agravo de instrumento n.º
1034813-90.2024.8.11.0041
e, por conseguinte, manteve inalterada a decisão proferida nos
autos do Mandado de Segurança n.
1034813-90.2024.8.11.0041
, o qual indeferiu a medida liminar pleiteada na inicial.

Aduz que,
é pessoa jurídica que tem como
atividade o comércio atacadista de animais vivos para fim de exportação.

Sustenta que, as operações de aquisição de semoventes para fim de exportação são acobertadas pela imunidade/isenção de ICMS.

Argumenta que, está com receio de ser cobrada pela Fazenda Pública o tributo estadual, eis que está prestes a realizar uma operação de aquisição de semovente para revendo ao exterior.

Assevera que, o caso dos autos não se trata de evento futuro e incerto, pois colacionou um contrato de venda internacional já celebrado, ou seja, é um risco concreto e iminente.

Assegurar que,
“a Agravante não pode remeter diretamente os animais vivos adquiridos no Estado do Mato Grosso, com finalidade de exportação, para os portos de embarque, pois estaria descumprindo as exigências sanitárias e certamente não teria documentação para exportar os referidos animais para a Turquia ou qualquer outro país”.

Argui que, a Constituição estabelece que incidirá sobre operações que destinem mercadorias para o exterior.

Pontua que, a imunidade tributária acoberta tanto a exportação direta como a indireta, o que não está sendo respeitado pelo estado de Mato Grosso.

Afirma que, não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da liminar pleiteada na inicial, quis sejam,

fumus boni iuris e periculum in mora.

Ao final, pugna pela retratação, ou alternativamente, pela reforma da decisão agravada, para deferir a liminar pleiteada na inicial, no sentido de determinar a sus
pensão da exigibilidade do ICMS nas operações de aquisição de animais vivos (gados bovinos), pela recorrente e que sejam destinados à futura exportação, ainda que não sejam remetidos diretamente pelo produtor localizado no Estado do Mato Grosso ao porto de exportação
.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que, a Agravante
NORDELTA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ANIMAIS LTDA
é pessoa jurídica que tem como
atividade o comércio atacadista de animais vivos.

Argumenta que, nas operações de aquisição de animais para fim de exportação não pode ser cobrada pelo Fisco Estadual ICMS, pois é acobertada pela imunidade constitucional e isenção.

Pontua que, está com receio que o Estado de Mato Grosso cobre ICMS em relação às operações acobertadas pela imunidade/isenção, motivo pelo qual impetrou mandado de segurança preventivo com pedido de concessão da medida liminar.

Ocorre, todavia que, apesar de ser admitido o ajuizamento de mandado de segurança preventivo com pedido de liminar, se mostra necessário que o suposto ato ilegal da autoridade apontada como coatora esteja na iminência de se concretizar com a prática de atos preparatórios pela administração ou, pelo menos, já tenha se materializado no passado.

Nesse sentido:

“O cabimento de mandado de segurança preventivo exige muito mais do que um mero receio subjetivo da lesão a um direito, mas sim a existência de uma ameaça real, plausível, concreta e objetiva, traduzida em atos da Administração preparatórios ou ao menos indicativos da tendência da autoridade pública a praticar o ato ou a se omitir deliberadamente quando esteja obrigada a agir” (AgInt. no MS. n.º 25.563, do Distrito Federal, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. em 17.3.20).

In casu,
embora a impetrante, ora recorrente, tenha apresentado com a inicial um contrato de venda de semovente para fim de exportação,
não se evidencia dos demais documentos colacionados apresentados que a ameaça ao suposto direito líquido e certo
esteja na iminência de se concretizar,
com a prática de atos preparatórios pela autoridade administrativa
.

Igualmente, pelas provas colacionadas aos autos não
se constata a prática, no passado, do ato impugnado na demanda
contra a ora recorrente ou outras empresas com objetivo social idêntico.

Com efeito, as evidências se firmam no sentido de que a pretensão da recorrente com a medida
liminar pleiteada é obter um salvo conduto para prática de eventos futuros e incertos, o que não é admitido em nosso ordenamento jurídico, uma vez que pode impedir a autoridade de exercer o Poder de Polícia.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – ICMS – TRANSFERÊNCIA DE GADO BOVINO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE – SÚMULA 166/STJ – EVENTO FUTURO E INCERTO – PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA CONCRETA NÃO DEMONSTRADA – RECURSO PROVIDO.
Não deve o Poder Judiciário expedir salvo-conduto para o contribuinte com o escopo de inibir, genericamente, o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário
”. (TJMT - N.U 1007152-41.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS - REMESSA DE MERCADORIA DESTINADA À DEMONSTRAÇÃO E À TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR -

AUSÊNCIA DE COMERCIALIZAÇÃO - SÚMULA 166 DO STJ - NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR - EVENTO FUTURO E INCERTO - PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO - IMPOSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA CONCRETA - NÃO DEMONSTRAÇÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1. Não constitui fato gerador do ICMS a mera transferência física de bens, ainda que interestadual, entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, porquanto, nessa hipótese, não se tem configurada a atividade mercante, que culmina na transferência de titularidade (Súmula 166 do STJ). 2.
O Mandado de Segurança não alcança atos futuros e incertos, sob pena de inibir o Poder de Polícia do Estado e obstar a fiscalização por parte do agente, caracterizando verdadeiro salvo-conduto para as empresas contribuintes, o que não é admissível
.3. Cabe Mandado de Segurança Preventivo contra a ameaça iminente, desde que demonstrada a tangibilidade da hipótese propalada, mediante a apresentação de provas das autuações sistemáticas do Fisco Estadual em operações de transferência de ativos permanentes entre as filiais da Impetrante em tempo pretérito.4.
Se a verificação da cobrança indevida de ICMS demandar dilação probatória, não se mostra viável a utilização da Ação Mandamental
”.
(TJMT - N.U 0000871-70.2013.8.11.0041, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019)

Destarte, não se vislumbra a presença do requisito da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
).

Igualmente, não sendo desmontado que os atos tidos como ilegais está na iminência de se concretizar, não se vislumbra também o requisito do
perigo da demora (
periculum in mora
).

Posto isso, ausentes os pressupostos previstos no art. 7º, III, Lei nº 12.016/2009, de rigor o indeferimento a liminar pleiteada na exordial.

Deste modo, inexistem
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida.

Com essas considerações,
conheço e

nego provimento ao presente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025